Tribunal: TJDFT
Processo: 0750014-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 17. ANULADO. MENSALIDADES POSTERIOR AO CANCELAMENTO. COBRANÇA. INCABÍVEL. AVISO PRÉVIO. FIDELIDADE. CONDUTA ABUSIVA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. As cláusulas contratuais que estipulam prazo mínimo para que os consumidores apresentem pedido de rescisão unilateral dos contratos de plano e seguro saúde são consideradas abusivas, uma vez que o art. 17, parágrafo único da Resolução Normativa no 195/2009 - ANS foi anulado na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado.
4. A manutenção do ajuste, sem a vontade dos consumidores e a consequente exigibilidade das mensalidades inerentes à prestação de serviços que não são mais do interesse dos contratantes deixaram de encontrar respaldo legal com a declaração de nulidade do ato normativo supracitado.
5. Recurso conhecido e não provido.